Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-05.2025.8.11.0077
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000219-05.2025.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), EVANIR MACONHO - CPF: 029.313.921-03 (APELADO), ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR ERRO SUBSTANCIAL. CONSUMIDORA IDOSA, APOSENTADA E HIPERVULNERÁVEL. FALTA DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por BANCO MASTER S.A. contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais ajuizada por EVANIR MACONHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, bem como fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação;

(ii) definir se a contratação de cartão de crédito consignado apresentou vício de consentimento apto a ensejar sua nulidade, bem como a obrigação de devolução em dobro dos valores descontados e a configuração de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A sentença impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, com análise específica dos elementos probatórios que demonstram o vício de consentimento, atendendo ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC e art. 93, IX, da CF/1988.

4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras conforme Súmula 297 do STJ, exigindo o cumprimento do dever de informação adequada e clara (CDC, art. 6o, III).

5. Restou demonstrado que a consumidora é idosa, aposentada rural e com baixa instrução, configurando situação de hipervulnerabilidade, que exige especial cuidado na contratação.

6. As inconsistências documentais – como geolocalização incompatível com o local de residência, erro no estado civil, uso da mesma foto em vários documentos, ausência de envio do cartão e faturas, divergência de valores e taxa de juros superior ao permitido – revelam falhas estruturais que comprometem a validade do contrato.

7. O erro substancial recaiu sobre a própria natureza do negócio, uma vez que a consumidora acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito consignado, o que caracteriza vício de consentimento (CC, arts. 138 e 139).

8. A utilização do valor creditado não afasta o vício de consentimento, pois não houve manifestação válida e consciente de vontade; ademais, a sentença compensou o valor creditado na devolução dos valores descontados, evitando enriquecimento sem causa.

9. A devolução em dobro dos valores descontados é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608/RS), não sendo exigida prova de má-fé quando os descontos ocorreram após 21/10/2020.

10. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de idosa é presumido (
in re ipsa
), sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, considerada a gravidade da conduta, a condição da vítima e a finalidade pedagógica da medida.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença está suficientemente fundamentada quando analisa de forma clara e objetiva os fatos e fundamentos jurídicos relevantes, permitindo a compreensão da decisão.

2. A contratação de cartão de crédito consignado com vício de consentimento por erro substancial, especialmente em prejuízo de consumidora idosa e hipervulnerável, enseja a nulidade do contrato.

3. A devolução em dobro dos valores descontados é cabível mesmo sem prova de má-fé da instituição financeira, quando os descontos são posteriores ao julgamento do EAREsp 676.608/RS.

4. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (
in re ipsa
), prescindindo de prova específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CC, arts. 138, 139, 171, II; CDC, arts. 6o, III e VIII, 39, IV, 42, parágrafo único, 46; CPC, arts. 373, II, 489, § 1o, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.10.2020; TJ/MG, RAC 50017479720238130407, Rel. Des. João Cancio, j. 14.05.2024; TJ/GO, RAC 51033567620238090006, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, j. 28.06.2024; TJ/MT, RAC 1003216-19.2018.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19.06.2024; TJ/MT, RAC 1022486-50.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO MASTER S.A.
contra a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito designado para o NAE e colaboração com a Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, Dr. Pierro de Faria Mendes, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro e Pedido de Reparação por Danos Morais ajuizada por
EVANIR MACONHO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (
vide
ID. 338011359).

Por suas razões recursais de ID. 338011361, o Apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a sentença seria nula por ausência de fundamentação;
(ii)
a contratação foi regular, mediante processo digital com autenticação por selfie, assinatura eletrônica e geolocalização;
(iii)
inexiste vício de consentimento, tendo a Apelada plena ciência da natureza do produto contratado;
(iv)
o cartão de benefícios
Credcesta
constitui modalidade distinta do empréstimo consignado tradicional;
(v)
a utilização dos valores creditados configura aceitação tácita do negócio jurídico, incidindo o princípio
venire contra factum proprium
; (vi) não há dano material ou moral indenizável;
(vii)
subsidiariamente, requer a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença para
julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no ID. 338011364, pugnando pelo
desprovimento do recurso
com a manutenção integral da sentença.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID. 339108394).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O Banco Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que o juízo a quo não teria apreciado adequadamente as teses defensivas apresentadas.

Tal preliminar não merece acolhimento
.

Da análise da sentença guerreada, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou satisfatoriamente seu entendimento, analisando detidamente as inconsistências documentais que evidenciaram o vício de consentimento na formação do negócio jurídico: geolocalização incompatível com a residência da Apelada; estado civil incorreto no contrato; utilização da mesma fotografia em múltiplos documentos; ausência de comprovação do envio do cartão físico e das faturas; divergência entre o valor contratado e o efetivamente descontado; e aplicação de taxa de juros superior ao limite regulamentar.

A sentença expressamente consignou que "
tais inconsistências, analisadas em seu conjunto, revelam falhas graves no processo de contratação que comprometem irremediavelmente sua validade
", demonstrando a subsunção dos fatos às normas aplicáveis, especialmente aos artigos 138 e 139 do Código Civil e aos artigos 6o, inciso III, 46 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A fundamentação mostrou-se suficiente para atender aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, permitindo às partes compreender as razões que levaram ao reconhecimento do vício de consentimento e à procedência parcial da demanda.

Inclusive, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a fundamentação suficiente é aquela que permite o controle jurisdicional e que explicita os motivos de fato e de direito que levaram à decisão:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC. 2 - A possibilidade de julgamento antecipado da lide, sem dilação probatória adicional, baseia-se na suficiência do conjunto probatório pré-existente, revelando-se adequada e suficiente para o desate das questões fáticas e jurídicas envolvidas, não configurando cerceamento de defesa. 3 -
O dever de fundamentação das decisões judiciais não é violado pela concisão da sentença quando esta apresenta, de maneira suficiente e adequada, as razões de decidir, fundamentadas nos fatos e no direito aplicável ao caso
. 4 - A fundamentação da sentença atende aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, refletindo o devido processo legal, com base na análise das provas documentais produzidas e nos princípios gerais de direito. 5 - A adequação da sentença às normas legais e sua coerência com as provas dos autos sustentam a manutenção do julgado por este órgão colegiado. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/MT. RAC 1003216-19.2018.8.11.0040. Relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 19/06/2024, DJe: 19/06/2024; g. n.).

A par disso, como é cediço, o juiz não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos lançados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e objetiva, as razões de seu convencimento, o que ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e preenchido os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro ao mérito recursal
.

Conforme relatado, o
BANCO MASTER S.A.
pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Constou da sentença objurgada, no que pertine:

“
Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro e Pedido de Reparação por Danos Morais ajuizada por EVANIR MACONHO em face de BANCO MASTER S.A., objetivando, em síntese, a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, a conversão da operação financeira para empréstimo consignado tradicional, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A parte autora narra, em sua exordial, que é beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na condição de aposentada rural sob o n° benefício 1818237498, e que recentemente, ao analisar seu extrato de pagamento previdenciário, constatou a existência de descontos a título de cartão de crédito consignado (RCC) vinculado ao Banco Master S.A., ora requerido, operação sobre a qual alega desconhecimento. Sustenta que, em 07/11/2022, foi creditado em sua conta o valor de R$ 1.149,58 (um mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), que foi por ela utilizado por acreditar tratar-se de resíduo de benefício, dada sua limitada orientação e dificuldade de acesso a ferramentas digitais.

Aduz a requerente que, ao entrar em contato com o banco para solicitar esclarecimentos (protocolos n° 07514058 e n° 07514584), não recebeu informações conclusivas, permanecendo os descontos mensais em seu benefício no valor atualmente de R$ 62,02 (sessenta e dois reais e dois centavos), sem previsão clara de quitação. Acrescenta que nunca recebeu o cartão de crédito consignado, jamais o utilizou e tampouco recebeu faturas que pudessem confirmar a existência de tal modalidade contratual.

Enfatiza que, até o momento da propositura da ação, já haviam sido descontados de seu benefício valores que totalizam R$ 1.416,09 (um mil, quatrocentos e dezesseis reais e nove centavos), em montante superior ao supostamente disponibilizado pelo banco. Sustenta que, embora reconheça a utilização dos valores creditados em sua conta, o mero depósito não pode configurar contratação válida de cartão de crédito consignado, máxime considerando a ausência de cartão físico e de faturas correspondentes.

Com a inicial vieram documentos, entre os quais: documentos pessoais, comprovante de endereço, extratos previdenciários com registro dos descontos efetuados e declaração de hipossuficiência econômica.

Em decisão proferida em 27/02/2025 (ID 185271498), foi concedida a tutela de urgência para determinar a imediata cessação dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento. Na mesma oportunidade, foi deferido o pedido de gratuidade da justiça, determinada a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, da Lei 8.078/90, e ordenada a citação da parte requerida.

Irresignado com a decisão que concedeu a tutela de urgência, o banco requerido interpôs Agravo de Instrumento (n° 10091564120258110000), ao qual foi negado provimento por unanimidade pela Quinta Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme acórdão acostado aos autos (ID 195811334), mantendo-se incólume a decisão recorrida.

Em contestação (ID 187931015), o banco requerido suscitou, preliminarmente, o indeferimento da assistência judiciária gratuita e a falta de interesse processual. No mérito, alegou a regularidade da contratação, demonstrada por contrato digital com autenticação por selfie e comprovante de transferência bancária. Sustentou que a autora contratou serviço de fornecimento de cartão de benefícios CREDCESTA e serviço adicional de saque, com pleno conhecimento da natureza do produto e dos termos de sua contratação. Defendeu a inexistência de vício de consentimento ou erro substancial, a diferenciação entre cartão de benefícios e empréstimo consignado, o respeito ao limite legal da margem consignável, a aplicação do princípio do pacta sunt servanda, a vedação ao venire contra factum proprium, e a ausência de enriquecimento ilícito, de danos materiais e morais.

Em sua impugnação à contestação (ID 188679955), a autora rechaçou as preliminares suscitadas e reiterou os argumentos da inicial. Destacou diversas inconsistências nos documentos apresentados pelo banco: (i) a ausência de envio do cartão físico e das faturas correspondentes; (ii) a divergência entre o valor das parcelas informado no contrato (R$ 41,18) e o efetivamente descontado (R$ 62,02); (iii) a incidência de taxa de juros de 3,06% ao mês, superior ao limite permitido pela Instrução Normativa n° 28 do INSS (2,70%); (iv) o estado civil incorreto da autora no contrato (constando como solteira, quando é casada); (v) a geolocalização registrada na contratação em local incompatível com a residência da autora, situada em zona rural sem sinal de internet; e (vi) a utilização da mesma fotografia da autora nos três documentos apresentados pelo banco, assinados no mesmo minuto, sugerindo montagem automatizada de documentos.

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 196360398), tendo a parte autora manifestado desinteresse na produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide (ID 196874978), enquanto a parte requerida quedou-se inerte.

É o relatório.
DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A causa em exame comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a questão controvertida é predominantemente de direito, estando os fatos suficientemente comprovados pela prova documental carreada aos autos, dispensando-se, por conseguinte, a produção de outras provas.

Registre-se, nesse sentido, que a própria autora manifestou expressamente desinteresse na produção de outras provas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (ID 196874978), enquanto a parte requerida, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte. da causa.

MÉRITO

A controvérsia central da lide cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável, entre a autora e o banco requerido, bem como à eventual ocorrência de vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico.

Inicialmente, observo que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, subsumindo-se às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora, na qualidade de destinatária final dos serviços prestados pelo banco requerido, enquadra-se perfeitamente no conceito de consumidor delineado pelo artigo 2o do CDC, enquanto o demandado, fornecedor de serviços bancários, amolda-se à definição do artigo 3o do mesmo diploma legal.

O banco requerido sustenta a regularidade da contratação de cartão de benefícios CREDCESTA e serviço adicional de saque, apresentando como prova: (i) termo de adesão ao cartão consignado de benefício, (ii) termo de consentimento esclarecido, e (iii) cédula de crédito bancário, todos assinados digitalmente pela autora, além de comprovante de transferência bancária do valor de R$ 1.149,58 (um mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) para a conta da demandante.

Ocorre que, apesar da aparente formalização do contrato, a parte autora apontou diversas inconsistências documentais que suscitam sérias dúvidas quanto à regularidade e validade da contratação, dentre elas a geolocalização incompatível, divergência no estado civil informado, documentos assinados em horários diferentes com a mesma fotografia, sugerindo a ocorrência de fraude.

Tais inconsistências, analisadas em seu conjunto, revelam falhas graves no processo de contratação que comprometem irremediavelmente sua validade.

Diante das inconsistências apontadas, resta evidenciada a ocorrência de vício de consentimento na formação do negócio jurídico, especificamente o erro substancial, previsto nos artigos 138 e 139 do Código Civil.

No caso em tela, o erro substancial recai sobre a própria natureza do negócio jurídico, uma vez que a autora foi induzida a crer que estava contratando um empréstimo consignado tradicional, modalidade amplamente conhecida entre aposentados e pensionistas, quando, na realidade, firmou contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), produto significativamente mais oneroso e com dinâmica de funcionamento completamente diversa.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgamento recente, consolidou o entendimento de que "a
hipervulnerabilidade da pessoa idosa impõe dever de transparência reforçado às instituições financeiras"
(TJMT - RAC 1036038-02.2023.8.11.0003, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgamento em 06/05/2025, DJe 13/05/2025).

No caso dos autos, esse dever de transparência reforçada foi flagrantemente desrespeitado pelo banco requerido, que não apenas deixou de fornecer informações claras e adequadas sobre o produto contratado, como também incorreu em diversas inconsistências documentais, já apontadas anteriormente, que comprometem a validade do negócio jurídico.

Reconhecido o vício de consentimento, impõe-se a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, com consequente cancelamento da reserva de margem consignável (RMC) e cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário da autora.

Quanto aos valores já descontados, verifico que, conforme documentação acostada aos autos, até a propositura da ação, a autora havia sofrido descontos que totalizam R$ 1.416,09 (um mil, quatrocentos e dezesseis reais e nove centavos). Tais valores devem ser restituídos, uma vez que decorrentes de contrato nulo.

A restituição, por sua vez, deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

(...)

No caso em análise, não se vislumbra hipótese de engano justificável por parte do banco requerido, que, na condição de fornecedor especializado em serviços financeiros, deveria ter prestado informações claras e adequadas à consumidora, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável.

Ao contrário, o conjunto probatório evidencia que o banco agiu com negligência e em desacordo com os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, induzindo a consumidora a erro quanto à natureza do produto contratado, o que justifica a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Portanto, reconheço o direito da autora à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, que totalizam R$ 1.416,09 (um mil, quatrocentos e dezesseis reais e nove centavos), perfazendo, assim, o montante de R$ 2.832,18 (dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e dezoito centavos).

A autora postula, ainda, a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão dos transtornos e constrangimentos sofridos.

Como cediço, o dano moral consiste na lesão a bem jurídico integrante da personalidade do indivíduo, como a sua honra, imagem, saúde, integridade psicológica e demais aspectos afetos à dignidade da pessoa humana.

No caso em tela, verifico que a conduta do banco requerido, ao induzir consumidora idosa e hipervulnerável a erro quanto à natureza do produto contratado, efetuar descontos em seu benefício previdenciário sem a devida transparência e informação, e persistir na cobrança mesmo após ser questionado, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

No tocante ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição econômica das partes, o caráter compensatório e pedagógico da medida, além de evitar o enriquecimento sem causa da vítima.

Nesse contexto, considerando que: (i) a autora é pessoa idosa e hipervulnerável; (ii) os descontos indevidos foram efetuados em seu benefício previdenciário, de natureza alimentar; (iii) os descontos persistiram mesmo após questionamentos administrativos; (iv) a conduta do banco requerido demonstrou descaso com os direitos básicos do consumidor; e (v) o banco requerido possui capacidade econômica muito superior à da autora; reputo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tal montante mostra-se proporcional e razoável para reparar o dano sofrido, sem configurar enriquecimento sem causa da vítima, além de servir como medida pedagógica para coibir práticas semelhantes no futuro.

Não obstante o reconhecimento da nulidade do contrato e do direito da autora à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como à indenização por danos morais, impõe-se considerar que, conforme narrado na própria inicial, a autora efetivamente recebeu em sua conta bancária o valor de R$ 1.149,58 (um mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), que foi por ela utilizado.

A declaração de nulidade do contrato importa no retorno das partes ao status quo ante, devendo cada uma restituir o que recebeu em razão do negócio jurídico anulado, nos termos do artigo 182 do Código Civil, assim, se por um lado o banco requerido deve restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, por outro, esta deve devolver o valor que recebeu em decorrência do contrato anulado.

Todavia, considerando os princípios da economia processual e da vedação ao enriquecimento sem causa, entendo mais adequada a compensação dos valores, conforme autoriza o artigo 368 do Código Civil.

Desse modo, do valor total a ser restituído à autora, qual seja, R$ 2.832,18 (dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e dezoito centavos), deve ser deduzido o montante de R$ 1.149,58 (um mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), resultando no valor líquido de R$ 1.682,60 (um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto indevido e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Importante salientar que tal compensação não se aplica à indenização por danos morais, que possui natureza jurídica distinta e não se confunde com a repetição do indébito, devendo ser paga integralmente pelo banco requerido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, com consequente cancelamento da Reserva de Margem Consignável (RMC);

b)
CONFIRMAR
a tutela de urgência anteriormente concedida, tornando definitiva a cessação dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora a título de cartão de crédito consignado (RCC);

c)
CONDENAR
o requerido à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, que totalizam R$ 1.416,09 (um mil, quatrocentos e dezesseis reais e nove centavos), perfazendo o montante de R$ 2.832,18 (dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e dezoito centavos), do qual deverá ser deduzido o valor de R$ 1.149,58 (um mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) recebido pela autora, resultando no valor líquido de
R$ 1.682,60 (um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos)
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto indevido e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação;

d)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil).

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo do requerido e 30% (trinta por cento) a cargo da autora, observada, quanto a esta, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.”
(ID. 338011359).

Pois bem
.

De início, consigno que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, ante o entendimento sumulado pelo colendo STJ (Súmula 297), permitindo a intervenção do Poder Judiciário nas relações contratuais em que constatada abusividade.

No caso em análise, a relação de consumo reveste-se de especial proteção, pois envolve consumidora idosa de 67 anos, aposentada rural e com baixa instrução formal, em situação de manifesta hipervulnerabilidade.

Logo, a hipervulnerabilidade da pessoa idosa impõe dever de transparência reforçado às instituições financeiras, devendo estas adotar procedimentos diferenciados de verificação e confirmação em operações que envolvam descontos em benefícios previdenciários de natureza alimentar.

Nesse sentido, a inversão do ônus da prova foi corretamente deferida, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, competindo à instituição financeira demonstrar não apenas a regularidade formal da contratação, mas principalmente que forneceu informações claras e adequadas sobre a natureza do produto contratado.

Dito isso, o exame do acervo probatório revela inconsistências graves que comprometem irremediavelmente a validade da contratação.

A geolocalização registrada na suposta contratação digital corresponde a ponto localizado em área rural, distante mais de 53 quilômetros da residência da Apelada, em local sem acesso à internet, tornando materialmente impossível a contratação digital no local indicado. O estado civil consta incorretamente como "
solteira
" quando a Apelada é casada. A mesma fotografia foi utilizada para validação de três documentos distintos, todos supostamente assinados no mesmo minuto, comprometendo a autenticidade da alegada contratação eletrônica.

Além de que, há divergência substancial entre o valor da parcela informado no contrato (R$ 41,18) e o efetivamente descontado (R$ 62,02), evidenciando falta absoluta de transparência. Não bastando, a taxa de juros contratada (3,06% ao mês) supera o limite máximo de 2,70% estabelecido pela Instrução Normativa INSS n. 28/2022, não havendo comprovação do envio do cartão físico, de seu desbloqueio ou do envio de faturas mensais, elementos essenciais à caracterização de um contrato de cartão de crédito.

Tais inconsistências não constituem irregularidades formais, mas revelam falhas estruturais que impedem o reconhecimento de manifestação de vontade livre, consciente e informada.

Não se pode ignorar que o vício de consentimento na modalidade erro substancial encontra-se expressamente previsto nos artigos 138 e 139 do Código Civil.

Na hipótese em análise, o erro recai sobre a própria natureza do negócio jurídico, pois a Apelada foi induzida a crer que estava contratando empréstimo consignado tradicional, quando a instituição financeira pretende fazer valer contrato de cartão de crédito consignado, produto significativamente mais oneroso.

Dessume-se do feito que a Apelada jamais recebeu o cartão físico, jamais o utilizou e jamais recebeu qualquer fatura. O valor foi disponibilizado mediante TED em sua conta bancária, procedimento típico de empréstimo consignado tradicional. A ausência desses elementos essenciais demonstra que não houve observância ao dever de informação previsto no artigo 6o, inciso III, do CDC, tampouco fornecimento de contrato claro e compreensível.

Este Tribunal de Justiça já reconheceu o vício de consentimento em casos análogos:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Razões de decidir:
Configura-se prática abusiva o contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, evidenciado pelo crédito via TED e ausência de uso do cartão, violando os princípios da boa-fé e transparência (CDC, art. 6o, III)
.
Reconhecida a necessidade de conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado, nos termos do art. 170 do CC
. Não se verifica dano moral indenizável, considerando que o transtorno gerado não excede o mero aborrecimento, à míngua de negativação ou exposição vexatória. [...].”
(TJ/MT. RAC 1022486-50.2023.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/11/2024, DJe: 29/11/2024; g. n.).

A condição de pessoa idosa, aposentada rural e com baixa instrução formal agrava a configuração do vício de consentimento, tornando ainda mais evidente a falha no cumprimento do dever de informação qualificada.

Acrescento que o artigo 39, inciso IV, do CDC, veda expressamente ao fornecedor “
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
”,
o que inequivocamente ocorreu no caso em análise
.

Em linha, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - CONFIGURAÇÃO - IRDR TEMA 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DANO MORAL - DEVIDO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. I- Nos termos do art. 171, II, do Código Civil, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de "erro substancial", caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico. II-
Conforme restou pacificado por este E. Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR Tema 73, deve ser considerado configurado o "erro substancial" na contratação de "cartão de crédito consignado" quando a Instituição Financeira oculta as reais características mais onerosas do negócio, deixando de informar, clara e expressamente, sobre a existência de valor remanescente a ser pago à parte pela contratante através de fatura, induzindo o consumidor a pensar que está contratando empréstimo consignado usualmente conhecido, sobretudo quando o consumidor sequer fez uso efetivo do cartão de crédito como tal, mas apenas da função "saque", e o crédito contratado foi disponibilizado ao consumidor por meio da transferência do crédito para sua conta bancária - e não como "saque".
III- Nesses casos de erro substancial, "fica evidenciado o dano moral, pois tal atitude atingiu a honra e a integridade psicológica do consumidor, que se viu profundamente desrespeitado e enganado pela instituição financeira, o que é causa de extrema angústia e apreensão" (TJMG - IRDR Tema 73).”
(TJ/MG. RAC 50017479720238130407. Relator Des. João Cancio, 18a Câmara Cível. Julgamento: 14/05/2024, DJe: 14/05/2024; g. n.).

Nesse cenário, entendo que, no caso concreto, a instituição financeira violou frontalmente os princípios da transparência, informação adequada e boa-fé objetiva, induzindo a consumidora idosa e hipervulnerável a erro na contratação,
o que configura vício de consentimento apto a ensejar a invalidação da avença
.

Outrossim, o Banco Apelante sustenta que a utilização do valor creditado (R$ 1.149,58) configuraria aceitação tácita, impedindo a alegação posterior de vício de consentimento.

Tal argumentação não prospera
.

O princípio da vedação ao comportamento contraditório pressupõe que a parte tenha praticado ato inequívoco de aceitação com plena ciência dos termos contratuais. No caso concreto, a própria contratação está maculada por vício de consentimento, pois a Apelada acreditou que o valor creditado decorria de empréstimo consignado tradicional.

A mera utilização do valor não convalida contrato celebrado com vício de consentimento, sendo que a própria sentença determinou a compensação do valor creditado com o montante a ser restituído em dobro, evitando o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Reconhecida a nulidade do contrato por vício de consentimento, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados.

O artigo 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou o entendimento de que, em se tratando de parcelas descontadas posteriormente ao julgamento daquele recurso repetitivo (21/10/2020), a devolução em dobro independe da demonstração de má-fé da instituição financeira.

In casu
, os descontos se iniciaram em dezembro de 2022, portanto após o marco temporal estabelecido pelo STJ. Ademais, as inconsistências documentais, a violação ao dever de informação, a aplicação de taxa superior ao limite regulamentar e a ausência de envio do cartão e das faturas demonstram conduta incompatível com a boa-fé objetiva, não havendo que se falar em engano justificável.

Ao ponto, constata-se que a sentença determinou a devolução em dobro dos valores descontados (R$ 2.832,18), deduzindo-se o valor creditado à Apelada (R$ 1.149,58), resultando no montante líquido de R$ 1.682,60, o que se mostra equilibrado e conforme aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa.

No mais, importa consignar que a jurisprudência contemporânea reconhece que descontos indevidos em benefícios previdenciários de pessoas idosas configuram dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo psíquico.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. 1. A instituição financeira responde objetivamente por produto ou serviço não solicitado (Súmula 18 TJGO), inclusive pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, consoante Súmula 479 do STJ. 2. No caso, a instituição não logrou comprovar a regularidade ou a efetiva contratação do empréstimo consignado, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, evidenciando ter o contrato sido firmado mediante fraude. Escorreita, assim, a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e declarou a inexistência do vínculo contratual, com a restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples, considerando que não restou demonstrada a má-fé do réu. 3.
Em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, considera que o dano moral é presumido, ou seja, in re ipsa, dispensando-se prova concreta do abalo à honra ou à integridade psíquica do agente.
4. A quantia de R$6.000 (seis mil reais) coaduna-se com a razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a função pedagógica do instituto sem importar enriquecimento sem causa da parte autora. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/GO. RAC 51033567620238090006, Relator Des. Reinaldo Alves Ferreira, Segunda Câmara Cível. DJe: 28/06/2024; g. n).

Compreendo que, no caso em tela, a conduta da instituição financeira de induzir consumidora idosa, aposentada rural e em situação de hipervulnerabilidade a erro quanto à natureza do produto contratado, efetuar descontos em seu benefício previdenciário sem a devida transparência e persistir na cobrança mesmo após questionamentos administrativos, ultrapassa a esfera de meros aborrecimentos cotidianos.

A prática abusiva privou a Apelada de parcela significativa de sua renda mensal, verba de natureza alimentar essencial à sua subsistência, gerando angústia diante da incerteza quanto ao tempo de duração dos descontos e da real extensão da dívida.

Nesse cenário, entendo que a fixação da indenização em R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional, considerando a extensão dos danos, a gravidade da conduta, as condições pessoais da vítima (pessoa idosa e hipervulnerável), o porte econômico da instituição financeira e a finalidade pedagógica da condenação.

O caráter pedagógico da indenização é essencial para desestimular a reiteração de práticas abusivas. Se não houver condenação efetiva, as instituições continuarão a se beneficiar de contratos celebrados com vício de consentimento, mantendo vantagem econômica obtida de forma irregular.

Por todo o exposto, conheço e
REJEITO a preliminar
para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do
BANCO MASTER S.A.
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em relação ao
BANCO MASTER S.A.
, para
20% (vinte por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026